Tribunal: TJES
Processo: 5000520-38.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000520-38.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MATHEUS OGGIONE FELICIANO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Preparo devidamente recolhido.

Verifica-se que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente (id. 6866210).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A - VIVO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a recorrente a pagar ao recorrido indenização por danos materiais e morais, por cobrança de serviços não contratados.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente improcedência total dos pedidos contidos na inicial, sustentando, em síntese, inexistência de ato ilícito ou prática abusiva e inexistência de danos morais.

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que é o caso de se modificar, parcialmente, a r. sentença recorrida. Explico.

Frise-se, primeiramente, que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo a demanda

ser analisada à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Analisando os documentos colacionados aos autos verifico que, nas faturas enviadas ao consumidor/recorrido consta como “Serviços Contratados” o valor de R$ 45,40 (quarenta e cinco reais e quarenta centavos), sendo que, no valor final da cobrança, há a inclusão de R$ 20,59 (vinte reais e cinquenta e nove centavos) descrito como “Vivo Controle de Serv. Digital II.”

Em que pesem os argumentos contidos nas razões recusais, entendo que a recorrente não logrou êxito em comprovar que o consumidor foi devidamente informado acerca desses demais serviços, tampouco que anuiu com a contratação destes.

Assim, verifica-se que o comportamento da recorrente viola o direito básico do consumidor a informação adequada e clara, ferindo diretamente o disposto no inc. III, do art. 6º do CDC.

Dessa forma, entendo que, nesse ponto, a sentença recorrida
deve ser mantida em seus exatos termos.

Por outro lado,
quanto a inexistência de danos morais, entendo que assiste razão a recorrente
, pois não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.

O caso
sub judice
trata de mera responsabilidade patrimonial da recorrente, fornecedora de serviços no mercado de consumo, não restando configurada qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença proferida pelo juízo de origem
SOMENTE
no tocante ao pedido de reparação por danos extrapatrimoniais, o qual
JULGO IMPROCEDENTE
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)